Tribunal: TJDFT
Processo: 0708306-86.2026.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEITADA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERESSE DE AGIR. PRESERVADO. FORNECIMENTO DE CIRURGIA. NECESSIDADE COMPROVADA. PRAZO EXCESSIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pelo Ministério Público em face de sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir (necessidade), diante da comprovação de que o atendimento ortopédico está sendo prestado pela rede pública e a cirurgia aguarda, de forma lícita a estabilização clinica da paciente. Ainda, condenou a parte autora por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso II e art. 81 do CPC.
2. Em suas razões, a parte autora alega que não há ausência de interesse de agir, pois o objeto da demanda não se limitava a mera internação hospitalar, mas sim a efetiva e tempestiva realização da cirurgia ortopédica indicada. Defende que a sentença incorreu em erro grosseiro de premissa ao equiparar internação hospitalar à satisfação do direito material alegado. Afirma inexistir qualquer conduta dolosa apta a justificar a penalidade imposta. Aduz que a divergência entre percepções subjetivas de familiares e registros técnicos do prontuário médico não caracteriza alteração consciente da verdade, tampouco intenção deliberada de induzir o Juízo em erro. Sustenta, ainda, que a sentença aplicou de forma indevida a Recomendação no 159/2024 do CNJ, extrapolando seu alcance, uma vez que o caso concreto não apresenta qualquer indício de litigância predatória ou abusiva, tratando-se de demanda individual, lastreada em relatório médico específico, proposta por paciente idosa em situação de vulnerabilidade. Aponta, por fim, que a imposição de multa por má-fé em percentual elevado, carece de fundamentação concreta.
3. Por sua vez, o Ministério Público sustenta a nulidade da sentença, argumentando que por se tratar de demanda de saúde envolvendo pessoa idosa era obrigatória a intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 178, II, do CPC, e dos arts. 74 e 75 do Estatuto do Idoso. Alega que a extinção do processo e a aplicação de sanção por má-fé, sem a oitiva do Parquet, configura nulidade absoluta, com prejuízo à parte autora. No mérito, afirma subsistir o interesse de agir, pois o objeto da ação não se limitava à transferência hospitalar, mas à efetiva realização da cirurgia ortopédica, a qual não ocorreu. Argumenta que a extinção do feito, nesse contexto, abandona a paciente à própria sorte. Defende a inexistência de litigância de má-fé, asseverando que não houve qualquer conduta dolosa apta a justificar a sanção imposta. Ressalta que o próprio prontuário contém apontamentos que legitimam a narrativa dos familiares e afastam qualquer presunção de intuito fraudulento.
4. Recursos próprios e tempestivos. Recurso da arte autora dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação do Ministério Público acarreta a nulidade da sentença. No mérito, analisa-se o cabimento da condenação do ente federativo na obrigação de fornecer à autora cirurgia ortopédica e UTI pós cirúrgica.
III. Razões de decidir
6. Embora não tenha havido a intimação do Ministério Público para intervir no feito em primeira instância, não se verifica, no caso concreto, a consolidação de prejuízo apto a ensejar a nulidade da sentença. Isso porque o Parquet, tão logo cientificado do julgado, interpôs recurso inominado de forma concomitante à parte autora, viabilizando a reapreciação integral da controvérsia por esta Turma Recursal. Preliminar rejeitada.
7. Com efeito, consta dos autos que a autora, pessoa idosa, sofreu fratura transtrocanteriana do fêmur esquerdo e encontra-se internada desde 29/12/2025 (ID 83527362 - Pág. 9). Quando do ajuizamento da ação em 30/01/2026 a autora ainda aguardava transferência para hospital com suporte adequado à realização de cirurgia ortopédica. Ocorre que a autora foi transferida de hospital, contudo, enquanto aguardava a transferência contraiu infecção generalizada (sepse), com agravamento do quadro clínico, devendo aguardar a melhora clínica para realização da cirurgia. Cabe ressaltar que o relatório de ID 83527362 - Pág. 7, data 23/01/2026, indica a necessidade de realização da cirurgia em período menor que 10 dias, pois a demora acarreta complicações clínicas.
8. Traçado o quadro fático, depreende-se que subsiste o interesse de agir da parte autora. A demanda foi ajuizada para que fosse deferida a realização de cirurgia ortopédica à autora, o que não ocorreu até a presente data. A transferência para hospital especializado não esvaziou o interesse processual. Ademais, é certo que as circunstâncias dos autos demonstram omissão por parte do Poder Público, porquanto a autora aguardou internada a remoção hospitalar por mais de 30 dias, vindo a contrair uma infecção generalizada, o que agravou sobremaneira seu quadro clínico.
9. Analisando os documentos postos nos autos, observa-se que não há que se falar em inconsistências entre a narrativa da parte autora e os registros do prontuário médico. O que se observa, na verdade, é que o relato do filho da autora é feito de forma simples, leiga, desprovido de entendimento de termos técnicos, mas não caracterizam alteração da verdade. Ao contrário, é possível observar que o resumo diário do dia 05/02/2025 do prontuário médico (ID 83527380) condiz com as afirmações feitas pelo filho da autora, em relato leigo e percepções subjetivas.
10. Portanto, deve ser afastada a multa fixada por litigância de má-fé. Ainda, a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido da parte autora para que seja fornecida cirurgia ortopédica e UTI pós operatória. Considerando o tempo excessivo que a autora aguarda pela cirurgia, esta deve ser fornecida no prazo de 24 horas após a estabilização de seu quadro clínico.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar procedente o pedido da parte autora para que seja fornecida cirurgia ortopédica e UTI pós operatório no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a estabilização de seu quadro clínico, em hospital da rede pública de saúde (com suporte ortopédico), conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.